Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não acolheu anteriores embargos de declaração que aplicou o Tema 1.004/STJ ao caso concreto. O embargante alega omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 1.004/STJ determinar se há necessidade de sanar eventual vício para melhor fundamentação da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do Tema 1.004/STJ, destacando que a situação dos autos não se enquadra na excepcionalidade prevista pelo STJ.
4. Não há contradição no acórdão recorrido, pois ele fundamenta de maneira coerente e harmônica a aplicação do Tema 1.004/STJ, bem como a inexistência de direito indenizatório ao adquirente do imóvel em razão da preexistência de restrição administrativa informada no contrato.
5. A divergência entre o entendimento do embargante e a decisão judicial não configura contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que os órgãos julgadores não estão obrigados a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada (REsp 1.404.796/SP).
7. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento, o que não se verificou no caso concreto.
2. A divergência entre a interpretação do embargante e a fundamentação do acórdão não caracteriza contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; art. 100, § 6o; ADCT, art. 78, § 4o; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o; Código Civil, arts. 927 e 1.225; Código de Processo Civil, arts. 79, 80, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023; Súmula 519 do STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.05.2024; Tema 1.004, REsp no 1.750.624 e 1.750.660/SC, rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp no 1.134.186/RS - Tema 408; STJ, AgInt no REsp no 2.029.834/MS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 30/10/2023; REsp n. 1.404.796/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/3/2014, DJe de 9/4/2014; TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, rel. Des. Fernando Tavernard, j. 02/05/2024; TJDFT, acórdão 1904760, PJE 07014286720248070000, Relator Des. Renato Scussel, j. 7/8/2024.